Tribunal: TJDFT
Processo: 0735761-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. SÚMULA 31 DA TUJJEDF. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 593.068/SC, pacificou entendimento de que não há incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria, conforme ora se destaca. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 SANTA CATARINA. RELATOR MIN. ROBERTO BARROSO. Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.